Tribunal: TJBA
Processo: 0000051-78.2007.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000051-78.2007.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:
JOANA ANGELICA DO NASCIMENTO REIS CARVALHO, KLEITON GONCALVES DE CARVALHO

APELADO: CLAUDILEIA DE JESUS e outros (6)

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUCAS NOGUEIRA DE OLIVEIRA, LEONICE PEREIRA LEMOS DO COUTO, RICARDO ALMEIDA NUNES DA SILVA, SHIRLEI ALMEIDA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PRORROGADA NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE HELIOPÓLIS. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Heliópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança ajuizada por ex-servidores públicos municipais, condenando o ente federado ao pagamento de 13º salários e férias acrescidas do terço constitucional, referentes ao período em que os autores exerceram funções públicas sem concurso. O Município alega, preliminarmente, a inépcia da inicial e a indevida concessão da justiça gratuita. No mérito, sustenta a nulidade dos vínculos contratuais por ausência de concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: verificar se a petição inicial é inepta por ausência de individualização dos pedidos e de documentos essenciais; analisar se é indevida a concessão do benefício da justiça gratuita aos autores; e definir se os ex-servidores contratados temporariamente e de forma reiterada têm direito ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, mesmo diante da nulidade do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial apresenta narrativa clara dos fatos, individualiza os pedidos e está acompanhada de documentos suficientes à formação da lide, como demonstrativos de pagamento e planilhas com os valores cobrados, atendendo os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, inexistindo vício que justifique o indeferimento da exordial.

A concessão da justiça gratuita aos apelados foi fundamentada na declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. A mera alegação de exercício pretérito de cargo público, desacompanhada de prova em sentido contrário, não afasta a presunção legal, especialmente em se tratando de ex-servidores desligados há mais de 20 anos e residentes em município de pequeno porte.

A jurisprudência do STF (Tema 551) admite, como exceção, o pagamento de verbas trabalhistas mínimas (13º salário e férias com 1/3) quando caracterizado o desvirtuamento do regime de contratação temporária, como no caso em que os vínculos se prolongam por vários anos de forma ininterrupta e em funções permanentes da Administração Pública.

Os autores exerceram funções públicas por três a sete anos consecutivos, o que evidencia a natureza permanente da prestação de serviços e o afastamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF, tornando cabível a condenação ao pagamento das verbas reconhecidas.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reafirmado que a nulidade do contrato administrativo, por si só, não impede o reconhecimento de efeitos jurídicos mínimos da prestação de serviços efetivamente realizada, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A petição inicial que descreve com clareza os fatos e pedidos, instruída com documentos suficientes, é apta ao processamento da ação de cobrança por ex-servidores.

A concessão da justiça gratuita pode se fundar exclusivamente na declaração de hipossuficiência, não sendo afastada por meras alegações genéricas desacompanhadas de prova.

O desvirtuamento da contratação temporária, por meio de sucessivas prorrogações e exercício de funções permanentes, autoriza o pagamento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, mesmo diante da nulidade do vínculo, conforme exceção prevista no Tema 551 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 37, II e IX; art. 39, §3º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; arts. 99, §3º, 319, 320 e 330, §1º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJMG, Apelação Cível nº 0027612-32.2013.8.13.0611, rel. Desª Juliana Campos Horta, j. 12.08.2025; TJAL, Apelação Cível nº 0707193-54.2024.8.02.0001, rel. Des. Carlos Cavalcanti, j. 28.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0000051-78.2007.8.05.0057
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS
e apelado
CLAUDILEIA DE JESUS E OUTROS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria